Tribunal: TJMT
Processo: 0000427-25.2018.8.11.0053
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000427-25.2018.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRANCA MARIA MONTEIRO DA SILVA NETA - CPF: 018.384.881-03 (APELADO), EDMAR COSTA - CPF: 777.222.641-15 (ADVOGADO), MONICA CARDOZO - CPF: 004.671.041-82 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. PROVA ORAL CONVERGENTE. FALECIMENTO DO GENITOR COMUM. PERMANÊNCIA DA AUTORA NA POSSE. POSSE INDIRETA. ESBULHO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse, reconhecendo a posse anterior da autora e determinando sua reintegração no imóvel.

II. Questões em discussão

2.

As questões em discussão consistem em: (i) saber se a autora comprovou o exercício da posse após o falecimento do genitor comum das partes; (ii) saber se a prova oral confirma a ocorrência de esbulho possessório imputado à ré.

III. Razões de decidir

3.

A prova oral produzida em juízo demonstrou que, após o falecimento do genitor das partes, a autora permaneceu vinculada à área litigiosa, sendo reconhecida na localidade como responsável pelo imóvel. 4. Restou comprovado que a ré residiu em outro município por período relevante, afastando a alegação de posse contínua e ininterrupta. 5. Preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, mantém-se a sentença.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento: “
A prova oral convergente que demonstra a permanência da autora na posse do imóvel após o falecimento do genitor comum é suficiente para caracterizar a posse anterior e o esbulho, nos termos do art. 561 do CPC”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Monica Cardoso
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse n.
0000427-25.2018.8.11.0053
, proposta por
Branca Maria Monteiro da Silva
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial,
confirmando a liminar outrora deferida, para reintegrar a autora na posse do imóvel descrito na inicial, e, por conseguinte, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído a causa, suspendendo a exigibilidade na forma do §3º do art. 98 do CPC.

Inconformada, a requerida interpôs
recurso de apelação
no qual sustenta que a sentença recorrida incorreu em equívoco na valoração do conjunto probatório, porquanto não restou comprovado o exercício da posse pela autora.

Afirma exercer a posse mansa, pacífica e contínua do imóvel há mais de dez anos, desde antes do alegado esbulho, residindo no local com sua família e sendo a responsável direta pela manutenção da área.

Alega que os documentos por ela apresentados, tais como comprovantes de pagamento de tributos, contas de consumo e despesas de manutenção, demonstram de forma robusta o exercício da posse.

Sustenta que a prova testemunhal colhida em audiência, inclusive depoimentos de vizinhos, corroboraria a tese defensiva de que sempre foi reconhecida na localidade como possuidora do imóvel.

Argumenta que a autora não logrou comprovar os requisitos do art. 561 do CPC, notadamente a posse anterior e o alegado esbulho, e, ao final,
requer a reforma integral da sentença
, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões pela apelada no ID n. 152793116 (fl. 449/465), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de reintegração proposta por Branca Maria Monteiro da Silva Neta em face de Mônica Cardoso, na qual narra na inicial que é proprietária e possuidora do imóvel localizado
na Rua Lourenço da Silva Taques, s/nº, Vila Recreio, antigo “Sítio do Sr. Juca Barata”, no município de Barão de Melgaço/MT,
bem como teria realizado um contrato verbal de comodato com a ré para uso do imóvel em questão. Ainda, declara que findo o contrato solicitou a devolução e desocupação do imóvel, contudo a ré se nega a deixar o local.

Com lastro nestas premissas, postula pela reintegração na posse do bem que foi esbulhado.

Cinge-se que a limitar possessória foi deferida em audiência de justificação prévia, e após decorrida regularmente a marcha processual, realizada audiência de instrução e julgamento, sobreveio a sentença de procedência.

Não concordando com o édito judicial, recorre a ré, ora apelante.

A insurgência recursal funda-se, essencialmente, na alegação de que a apelante teria exercido posse mansa, pacífica e contínua sobre a área, sustentando erro de valoração da prova oral e documental pelo Juízo de origem. Todavia, a análise detida do conjunto probatório revela cenário diverso, corroborando, com elevado grau de consistência, a conclusão alcançada na sentença.

Assim, o ponto nodal da controvérsia reside na
identificação de quem, de fato, exerceu a posse qualificada sobre o imóvel após o falecimento do genitor das partes
,
bem como na correção da conclusão alcançada pelo juízo de origem à luz do conjunto probatório.

O art. 561 do Código de Processo Civil impõe ao autor da ação de reintegração de posse o ônus de demonstrar, cumulativamente: posse anterior, esbulho, data do esbulho e subsequente perda da posse
. Verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

A doutrina processual contemporânea insiste em que tais requisitos traduzem a própria causa de pedir da ação possessória, de modo que a ausência de prova segura de qualquer deles conduz, inevitavelmente, à improcedência do pedido.

Segundo os autores Marco Aurélio Bezerra de Melo e José Roberto Mello Porto
[1]
, nas ações de reintegração de posse, a discussão “
se restringe ao exercício da posse (ius possessionis), sendo descabido o debate a respeito de outros direitos, como a propriedade. É essencial, por isso, que o autor tenha exercido, preteritamente, a posse agredida pelo réu
.”

No caso em pauta, tais requisitos encontram-se devidamente preenchidos, sobretudo à luz da prova oral produzida em juízo, que assume especial relevância em demandas dessa natureza.

A prova testemunhal e informativa colhida em audiência é firme e convergente no sentido de que,
após o falecimento do genitor das partes
, foi a
Sra. Branca Maria Monteiro da Silva Neta quem permaneceu vinculada à área litigiosa
, sendo reconhecida na localidade como a pessoa responsável pelo imóvel, exercendo atos típicos de posse, ainda que sob a forma de posse indireta, plenamente admitida pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido, merece
destaque o depoimento da
testemunha Gildo
, o qual afirmou ter sido o responsável pela
aprovação de projeto de criação de carneiros na área
, custeado por recursos do
Pronaf
, salientando que referido financiamento
somente pode ser concedido ao titular do imóvel ou a quem detenha a posse qualificada
, tendo o recurso sido liberado
em nome da Sra. Branca
. Acrescentou, ainda, que durante toda a execução do projeto, que perdurou por cerca de
dois anos
, sempre manteve contato com a
Sra. Branca
, jamais com a ré, quando se encontrava na propriedade, evidenciando, de forma clara, quem exercia a administração e a autoridade sobre o bem.

Igualmente relevante é o depoimento da
testemunha Leonice
, que asseverou que, após o falecimento do genitor das partes,
a propriedade ficou sob a responsabilidade da Sra. Branca
, tendo esta acompanhado, inclusive, a
alienação de parte da área ao Sr. Luiz
, vizinho da propriedade, negócio jurídico realizado com a finalidade específica de
custear despesas advocatícias para a defesa da Sra. Monica em processo criminal
. Tal informação foi corroborada pela
informante Suellen
, que confirmou não apenas a venda de parte do imóvel, mas também o fato de que
foi a Sra. Branca quem indicou o advogado e assumiu a condução das providências necessárias à defesa da irmã
, circunstância absolutamente incompatível com a tese de abandono da posse.

A prova oral também afasta, de maneira contundente, a alegação de posse contínua e ininterrupta da apelante. Com efeito, a
testemunha Francisco Sobrinho
declarou que exercia a função de
gerente da fazenda localizada na região do Tatu, em Livramento
, local onde a
Sra. Monica residiu com sua família
, evidenciando que a ré se estabeleceu em outro imóvel, fora da área litigiosa, por período relevante.

Tal informação foi igualmente confirmada pela
informante Suellen
, reforçando a conclusão de que a apelante
não permaneceu de forma contínua e estável na posse do imóvel objeto da lide
.

A própria informante esclareceu, ainda, que
quando o seu avô, genitor das partes, era vivo, ambas residiam na área
, mas que,
após o falecimento deste
,
quem permaneceu responsável pelo imóvel foi a
Sra. Branca
, ao passo que a
Sra. Monica passou a residir na região do Tatu
, fato que se harmoniza integralmente com os demais depoimentos colhidos em juízo.

Dessa forma, o conjunto probatório oral revela-se coeso, harmônico e convergente, demonstrando que a autora exerceu a posse qualificada sobre o imóvel após o falecimento do genitor das partes, ao passo que a presença da ré na área, quando ocorrida, mostrou-se episódica e desprovida de
animus domini
, não sendo apta a descaracterizar a posse anterior da demandante.

Cumpre ressaltar que, em ações possessórias,
n
ão se exige posse direta e física permanente
, sendo suficiente a comprovação do exercício de poderes inerentes à posse, inclusive sob a forma indireta, conforme dispõem os arts. 1.196 e 1.197 do Código Civil.

Ademais, a valoração da prova oral realizada pelo magistrado de primeiro grau, que manteve contato direto com as testemunhas e informantes, deve ser prestigiada, salvo quando manifestamente dissociada dos autos, o que não se verifica na hipótese.

Assim, inexistindo erro de julgamento, nulidade ou violação a dispositivos legais, e estando devidamente comprovados os requisitos do art. 561 do CPC, impõe-se a manutenção da sentença que determinou a reintegração da autora na posse do imóvel.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE SERVIDÃO APARENTE – POSSE PRECÁRIA EVIDENCIADA – ESBULHO CONFIGURADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC
– LEGALIDADE DA POSSE DA AUTORA/RECORRIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRESENÇA DE PROVAS QUE DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DOS FATOS ALEGADOS – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estando presentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, ou seja, a prova da posse pelo autor/apelado, bem como o esbulho praticado pelos réus/apelantes, correta se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que deu procedência à ação possessória ajuizada.

Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide previsto no art. 330, I, CPC, consubstanciado em provas que demonstram a ocorrência dos fatos alegados
.” (RAC n. 1020133-37.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 16/06/25 - negritei)

Assim, constatada a presença de todos os requisitos previstos no art. 561 do CPC - posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse -, revela-se
irrepreensível

a sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse e manteve os apelantes no polo passivo da demanda, impondo-lhes os ônus sucumbenciais.

Por derradeiro, tendo em vista o
desprovimento do recurso
,
majoro a verba honorária em mais 2% (dois por cento)
, totalizando
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, mantida a suspensão da exigibilidade, nos termos do
art. 98, § 3º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

[1]
(MELO, Marco Aurélio Bezerra de; PORTO, José Roberto Mello. Posse e Usucapião: Direito Material e Processual. 4.ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2023, p. 171.)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026